Tribunal: TJMT
Processo: 1011750-28.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011750-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), RAMIRO MORAIS BORGES - CPF: 334.598.439-34 (EMBARGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), ARMANDO BELEZINI - CPF: 160.827.538-87 (EMBARGANTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ARMANDO BELEZINI contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Privado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por RAMIRO MORAIS BORGES, para extinguir, sem resolução do mérito, a Ação de Reintegração de Posse nº 1000624-89.2023.8.11.0019, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita, reconhecendo que o litígio, por envolver sobreposição de áreas e discussão sobre limites de propriedades, deveria ser resolvido por meio de Ação Demarcatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em nulidade por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa; (ii) verificar se houve omissão quanto ao exame dos fundamentos das contrarrazões e do pedido de desobstrução de via de acesso; e (iii) apurar se o julgado contém erro material decorrente de premissa fática equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa é afastada, pois o embargante teve prévia e ampla oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial na instância de origem, antes do julgamento do agravo, inexistindo surpresa quanto ao seu conteúdo ou utilização pelo colegiado.

O princípio da não surpresa (CPC, art. 10) tutela o contraditório substancial, não exigindo nova oportunidade de manifestação em instância recursal sobre provas já debatidas e conhecidas.

A apontada omissão é inexistente, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a questão processual prejudicial — a inadequação da via eleita —, o que tornou desnecessária a análise do mérito da ação possessória e dos pedidos acessórios, como a desobstrução da passagem.

Não há erro material a ser sanado, pois a conclusão de que a lide possuía natureza demarcatória, e não possessória, resulta de valoração jurídica e probatória, e não de equívoco objetivo ou material.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há nulidade por decisão surpresa quando a parte teve oportunidade de se manifestar sobre a prova em momento anterior, ainda que em instância diversa.

Acolhida questão processual prejudicial, fica prejudicada a análise do mérito e dos pedidos acessórios.

O erro material que autoriza embargos de declaração é o equívoco objetivo e evidente, não o desacordo com a valoração jurídica dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARMANDO BELEZINI em face do Acórdão (ID 311847857) proferido por esta colenda 2ª Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por RAMIRO MORAIS BORGES, para, conferindo efeito translativo ao recurso, extinguir a Ação de Reintegração de Posse nº 1000624-89.2023.8.11.0019, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O Acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que a controvérsia subjacente não se limitava a uma questão puramente possessória, mas envolvia, em sua essência, uma disputa sobre os limites de propriedades confinantes, evidenciada pela sobreposição de áreas apontada em laudo pericial produzido na origem.

Concluiu-se, assim, que a via processual adequada para a resolução do conflito seria a Ação Demarcatória, de natureza petitória, e não a possessória.

Inconformado, o Embargante opõe os presentes aclaratórios (ID 313427868), sustentando, em síntese, a existência de múltiplos vícios no julgado.

Primeiramente, argui a nulidade do Acórdão por violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ao argumento de que a decisão se baseou em laudo pericial e em manifestação juntados aos autos do agravo pelo Embargado após a apresentação das contrarrazões, sem que lhe fosse oportunizada a prévia manifestação.

Em segundo lugar, aponta a ocorrência de omissão, pois o Colegiado não teria enfrentado os argumentos deduzidos em suas contrarrazões, tampouco analisado os elementos da petição inicial – notadamente a causa de pedir e os pedidos –, que, segundo afirma, delimitavam a lide a uma questão estritamente possessória. Alega, ainda, omissão específica quanto ao pedido de desobstrução da via de acesso ao imóvel, que não guardaria relação com a disputa dominial.

Adicionalmente, sustenta a existência de erro material decorrente de premissa fática equivocada, qual seja, a de que a área objeto da lide não teria sido devidamente individualizada na inicial e que a perícia teria sido necessária para constatar a sobreposição de áreas.

Afirma que a área foi precisamente delimitada e que a discussão dominial foi introduzida no processo pelo réu, ora Embargado.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo acolhimento dos embargos para: (i) declarar a nulidade do julgamento; ou, subsidiariamente, (ii) sanar as omissões e o erro material apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o Acórdão e negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 314422881), rechaçando a existência de quaisquer vícios.

Argumenta que não houve violação ao princípio da não surpresa, pois o Embargante teve ciência do laudo pericial no juízo de origem e sobre ele se manifestou expressamente antes do julgamento do agravo, faltando com a verdade em suas razões recursais.

Defende a inexistência de omissões, uma vez que o reconhecimento da inadequação da via eleita, por ser matéria prejudicial, torna despicienda a análise das demais questões de mérito.

Por fim, sustenta o caráter manifestamente protelatório do recurso e a litigância de má-fé do Embargante, requerendo a sua condenação nas sanções correspondentes.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Alegada Nulidade por Violação ao Contraditório e ao Princípio da Não Surpresa

O ponto nevrálgico da insurgência do Embargante reside na alegação de nulidade do Acórdão por ofensa ao princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão colegiada se amparou decisivamente no laudo pericial juntado aos autos do agravo após a sua manifestação em contrarrazões, cerceando seu direito de defesa.

A argumentação, contudo, não encontra respaldo na realidade processual.

O princípio da não surpresa veda que o julgador decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. A sua finalidade é garantir o contraditório efetivo, assegurando que as partes possam influir na formação do convencimento judicial.

A análise de sua violação, portanto, não é meramente formal, mas substancial, e exige a verificação de um prejuízo concreto decorrente da ausência de oportunidade para o debate.

No presente caso, os documentos juntados pelo próprio Embargado em suas contrarrazões evidenciam, de maneira incontestável, que a premissa fática levantada pelo Embargante não corresponde à verdade.

Conforme se extrai dos autos, o laudo pericial foi juntado ao processo de origem em 03 de junho de 2025 (ID 196180068, autos de origem).

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a prova técnica em 17 de junho de 2025 (ID 197881567, autos de origem).

Em resposta, o ora Embargante protocolou sua manifestação em 25 de junho de 2025 (ID 198679599, autos de origem), na qual, inclusive, pugnou pelo julgamento antecipado da lide com base nas conclusões do perito que lhe eram favoráveis.

O julgamento do Agravo de Instrumento por esta Câmara ocorreu em 27 de agosto de 2025, ou seja, mais de dois meses após o Embargante ter tido pleno conhecimento do laudo pericial e sobre ele exercido o seu direito ao contraditório na instância de origem.

A juntada do referido laudo aos autos do agravo, portanto, representou apenas o transporte de uma prova já conhecida e debatida pelas partes, não se tratando de um elemento novo ou surpreendente.

O que o ordenamento jurídico veda é a decisão fundada em fato ou documento sobre o qual a parte não pôde, em momento algum, se pronunciar. Não exige, todavia, que a cada instância recursal se reabra o prazo para manifestação sobre provas já submetidas ao crivo do contraditório.

Uma vez garantida a oportunidade de manifestação, a prova integra o acervo probatório do processo e pode ser valorada em qualquer grau de jurisdição.

Em suma, a nulidade por decisão surpresa exige que a parte não tenha tido oportunidade de se manifestar sobre o fundamento fático ou jurídico da decisão. No presente caso, o Embargante teve ampla e prévia oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial. Portanto, não há que se falar em nulidade por decisão surpresa.

Afasto, pois, a prefacial de nulidade.

Das Alegadas Omissões

O Embargante aponta, ainda, a existência de omissões no Acórdão, por não ter enfrentado os argumentos de suas contrarrazões e por não ter se pronunciado sobre o pedido de desobstrução da via de acesso.

Novamente, sem razão.

A omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador e não o foi.

A análise das questões processuais obedece a uma ordem lógica de prejudicialidade. Questões preliminares e prejudiciais, quando acolhidas, podem tornar desnecessária a análise do mérito.

Foi exatamente o que ocorreu no caso vertente. O Acórdão embargado acolheu a tese de inadequação da via eleita, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Esta decisão tem natureza processual e antecede logicamente a análise de qualquer questão de mérito, como a comprovação da posse, a ocorrência do esbulho ou o direito à desobstrução da passagem.

Ao concluir que a Ação de Reintegração de Posse era o instrumento inadequado para a solução da controvérsia, cuja natureza revelou-se demarcatória, a Câmara ficou dispensada, e até mesmo impedida, de avançar sobre o mérito dos pedidos formulados na inicial.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada nas razões que formaram seu convencimento, como pacificamente entende o Superior Tribunal de Justiça.

A fundamentação do Acórdão foi clara e suficiente ao assentar que a constatação de sobreposição de áreas em perícia deslocava a natureza do litígio do campo possessório para o petitório, tornando imperativa a extinção do feito por ausência de interesse-adequação.

Quanto à omissão específica sobre a obstrução da via de acesso, o raciocínio é o mesmo. Tal pedido estava inserido no contexto da tutela possessória pleiteada.

Extinta a ação principal por inadequação da via, o pedido acessório segue o mesmo destino, não cabendo pronunciamento isolado sobre ele.

Portanto, não há omissões a serem sanadas. O que o Embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do acerto da decisão que extinguiu o feito, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Do Alegado Erro Material e da Premissa Fática Equivocada

Por fim, o Embargante alega erro material, consubstanciado na premissa de que a área não fora individualizada e que a perícia foi necessária para tal fim.

O erro material, para fins do artigo 1.022, III, do CPC, é aquele perceptível de plano, que não envolve reexame de provas ou reinterpretação do direito aplicado. Trata-se de um equívoco objetivo, como um erro de cálculo, uma digitação incorreta ou uma troca de nomes.

A insurgência do Embargante não se amolda a tal conceito. O que ele ataca é a própria interpretação conferida por esta Câmara aos fatos e à natureza da lide.

O Acórdão não afirmou que a área não possuía coordenadas geográficas na inicial; o que se concluiu foi que, diante da controvérsia instaurada sobre a sobreposição de matrículas, a mera indicação de coordenadas se tornou insuficiente para sustentar uma ação possessória, pois a questão de fundo passou a ser "de quem é a propriedade daquela porção de terra", e não "quem exercia a melhor posse".

A necessidade da perícia, nesse contexto, não foi para "individualizar" a área no vácuo, mas para elucidar a natureza do conflito, o que ela fez ao apontar a sobreposição de títulos.

A conclusão do Acórdão é um juízo de valor sobre a prova e sobre o direito, e não um erro fático objetivo. Discordar desse juízo é matéria de mérito, a ser veiculada em recurso próprio às instâncias superiores, e não em sede de aclaratórios.

Rejeito, assim, a alegação de erro material.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025